Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-97.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. posse irregular de munição. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. recurso conhecido e não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o recorrente pelo crime do art. 12, caput, da Lei 10.826/03.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A defesa pede o reconhecimento do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse de armas de fogo e de munições é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se dispensável a demonstração de perigo concreto.
4. Segundo a jurisprudência dominante, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. No caso dos autos a quantidade de munição apreendida impede o reconhecimento da insignificância, conforme julgados deste tribunal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.